Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA SUPLEMENTAR. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DA PRIMEIRA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reputou necessária a realização de perícia suplementar porquanto a perícia anteriormente realizada tornou-se inservível para o deslinde do caso, diante da alteração do título judicial exequendo pela instância ad quem, bem como homologou a proposta de honorários periciais suplementares em R$12.050,00 (doze mil e cinquenta reais), a ser rateado entre as partes.

2. A ampliação do objeto da perícia, referente à compensação do reajuste salarial concedido judicialmente com os posteriores reajustes gerais salariais concedidos que possuem a mesma finalidade de recomposição salarial, adveio do parcial provimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que havia homologado o laudo pericial.

3. A nova atividade a ser realizada pelo perito não se enquadra nos esclarecimentos previstos no art. 477, § 2o, do CPC, os quais já foram prestados pelo especialista após impugnações ao laudo apresentadas pelas partes.

4. Constatada a necessidade de realização de nova perícia, diante da ampliação do objeto, correta a fixação de honorários suplementares, tendo em vista que a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra, nos termos do art. 480, § 3o, do CPC.

5. Não há como se falar em deficiência do laudo pericial original, já que foi realizado de acordo com os parâmetros até então estabelecidos pelo Juízo competente. Dessa forma, mostra-se inviável a redução da remuneração inicialmente arbitrada.

6. Recurso conhecido e desprovido.